Tribunal: TJDFT
Processo: 0003180-29.1998.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0003180-29.1998.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIO ALBERTO BOQUADY, ANTONIO ALVES ALBUQUERQUE, CLAYR ROCHEFORT DE ALMEIDA, EDINA DE CASTRO GARCIA ORTIZ, EUSTÁQUIO JOSÉ FERREIRA SANTOS, JARY XAVIER DE LIMA, JOAO ALCEBIADES DE MOURA FE, JOAO BATISTA DE MORAES, JOAO EDUARDO FIRME, LOURDES VITORINO DE ALMEIDA, LUZIA OLIVEIRA CHAVES, MARIA ESTEFANIA DOS SANTOS, MARIA GEOVANY BEZERRA FREITAS DIAS, MAURICIO RODRIGUES BARBOSA, MERSIA MELLO MEIRELLES, NILMA RAMOS DE LIMA SILVA, SEBASTIAO GOMES DE CARVALHO, SERGIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SILVIO DE MORAIS VIEIRA, SOLANGE TAVARES DOS REIS, ANTONIO POMPEU DE SOUSA, CICERA BEZERRA MILHOMEM, FATIMA REGINA DE CARVALHO PORTILHO, ROSALIA DA COSTA MARINHO VIEIRA, NADIA FERREIRA PENNA, MAURICIO PALMEIRA DE SOUSA, MARIA DA GLORIA ALMEIDA SANTOS, ZARIFE HAMU, SILMAR BATISTA LACERDA, ANTONIO ADAILDO DOS SANTOS RODRIGUES, MARIA LUIZA COUTO COELHO NETTO, ONAIDE TAVARES DE OLIVEIRA, REGINA RODRIGUES DE ANDRADE, ANANIAS ARAÚJO DO PRADO, ESPÓLIO DE LUTERO ALVES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: ALINI DE CASTRO SANTOS PAIVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, ARPEG CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME DESPACHO Os presentes autos encontram-se em fase de cumprimento do Acórdão no 1250692 deste Conselho Especial, referente ao MSG no 2255/90 (ID 19699065). No julgamento, o Conselho Especial acolheu a impugnação do Distrito Federal, por maioria, a fim de estabelecer que o reajuste devido aos exequentes deve incidir exclusivamente sobre os meses de abril, maio, junho e julho de 1990. Em atenção aos cálculos da Contadoria Judicial de ID 52474034, houve a retificação do Precatório no 0002716-34.2000.8.07.0000 em relação a 32 (trinta e dois) dos 35 (trinta e cinco) exequentes, e o cancelamento dos Precatórios no 0008471-63.2005.8.07.0000 e 0008467-26.2005.8.07.0000, estando pendente decisão acerca da situação do crédito de João Alcebíades de Moura Fé, Lutero Alves dos Santos e Zarife Hamú. Isso porque, conforme planilha de débitos de ID 42782946, p. 4-39, a Contadoria Judicial registrou que não foi possível apurar os valores devidos ao exequente João Alcebíades de Moura Fé, tendo em vista que em sua ficha financeira de ID 32286475, p. 5, os vencimentos estão zerados a partir de abril de 1990. Ainda consignou que, quanto aos credores Lutero Alves dos Santos e Zarife Hamú, os vencimentos dos meses de maio, junho e julho de 1990 e de julho de 1990, respectivamente, constam zerados em suas fichas financeiras, consoante ID 32286477, p. 36-37 e 87-90. Ressalte-se, por oportuno, que, em relação às fichas financeiras acostadas sob os IDs 32286476 e 32286477, todos os cálculos efetuados no presente processo adotaram como base de cálculo os vencimentos descritos na rubrica de número 91802. Após intimação para juntada de nova documentação, a exequente Zarife Hamú juntou a ficha financeira de ID 72964198. O exequente João Alcebíades de Moura Fé, por sua vez, juntou a ficha financeira de ID 74942132. Na decisão de ID 75518299, deferi o pedido de habilitação formulado por Alini de Castro Santos Paiva, na qualidade de inventariante do espólio de Lutero Alves dos Santos e determinei a intimação do Distrito Federal para manifestação quanto à documentação juntada pelos exequentes Zarife e João Alcebíades. Observei, a propósito, que a inventariante Alini, apesar de intimada, não trouxe nova documentação aos autos. A ilustre advogada do espólio de Lutero Alves dos Santos, na petição de ID 76045280, alega que juntou a ficha financeira de ID 72310093. O executado deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme certidão de ID 76560412. É o relatório. Verifica-se, de início, que a exequente Zarife Hamú juntou ficha financeira idêntica àquela que consta dos autos e que havia sido considerada pela Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos de ID 42782946. O espólio de Lutero Alves dos Santos, na petição de ID 76045280, também se reportou à ficha financeira idêntica àquela adotada pela Contadoria Judicial (ID 32286477, p. 36-37), mas, na oportunidade, sustentou que “nela há o registro dos proventos nos períodos de junho e julho de 1990”. Contudo, deve ser esclarecido que, de acordo com todos os cálculos já efetuados no presente processo, inclusive homologados em relação aos demais exequentes com fichas financeiras provenientes do mesmo órgão pagador, a rubrica considerada para fins de vencimento é a de número 91802 e, em relação a Lutero, consta vencimentos apenas no mês de abril de 1990, estando “zerados” nos meses de maio, junho e julho daquele ano. Desse modo, apenas o exequente João Alcebíades de Moura Fé trouxe documentação nova aos autos – a ficha financeira anexada sob o ID 74942132 – na qual consta vencimentos nos meses de abril a julho de 1990 (rubrica 91802), no valor de Cr$ 48.770,61. Lado outro, considerando que não houve qualquer alteração no conjunto probatório quanto às fichas financeiras de Lutero Alves dos Santos e Zarife Hamú, os cálculos efetuados anteriormente, com atualização até 03/12/1999, devem permanecer inalterados, nos termos do quadro consolidado de ID 52474034, p. 17 e 35. Diante do exposto, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que calcule os valores devidos ao exequente João Alcebíades de Moura Fé, com base na ficha financeira de ID 74942132. Observe a Contadoria que os cálculos deverão utilizar idêntica base de cálculo da planilha de ID 52474034, que foi homologada em relação aos demais exequentes por ter observado os parâmetros do Acórdão no 1250692, que determinou a apuração do valor principal corrigido e os juros mediante atualização do débito até 03/12/1999 – referente à data-base dos cálculos originais do precatório referente à primeira execução (período de março/1990 a maio/1996 e objeto dos autos Precat no 0002716-34.2000.8.07.0000), por se tratar do único período que compreende os meses de abril, maio, junho e julho de 1990, somente em relação aos quais é devida a diferença de 84,32% (consoante acórdão de ID 19699065, p. 40/44, transitado em julgado em 01/04/2022). Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 6 de outubro de 2025. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator